Tribunal: TJMT
Processo: 1007954-39.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007954-39.2019.8.11.0000
RECORRENTES: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA E RAFAEL ESTEVES STELLATO
RECORRIDOS: CARLOS HENRIQUE BAQUETA FAVARO E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 35095479), com pedido de efeito suspensivo, interposto por DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA e RAFAEL ESTEVES STELLATO, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 10269517):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CPC/73 – “PRO RATA” – 50% PARA CADA PARTE – COMPENSAÇÃO – AUSÊNCIA DE SALDO A SER EXECUTADO – EXTINÇÃO DO FEITO - RECURSO PROVIDO. É assegurada ao advogado a possibilidade de execução dos honorários mesmo quando arbitrados “pro rata” e determinada sua compensação, desde que haja saldo da verba honorária, conforme definido no julgamento do REsp n. 963.528/PR, representativo de controvérsia.” (Ap. 1007954-39.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2019)
Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes, os aclaratórios foram julgados em aresto que assim restou ementado (Id. 31502495):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DOS EXECUTADOS - OMISSÃO - EXISTÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDA – VÍCIO SANADO – ARGUIÇÃO DOS EXEQUENTES - AUSÊNCIA DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO DOS EXECUTADOS PROVIDO E DOS EXEQUENTES NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração devem ser providos para sanar a omissão existente e fixar honorários de sucumbência uma vez que acolhida a impugnação que extinguiu a Execução. Ausentes os vícios apontados pela outra parte, nega-se provimento aos Aclaratórios que opôs, visto que não cumpre o disposto no artigo 1.022 do CPC.” (ED 1007954-39.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2020)
Alegam violação ao art. 21 do CPC/73, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que não houve a determinação de compensação de honorários advocatícios pelo Juízo singular e nem pelo Tribunal de Justiça, que manteve inalterada a improcedência da reconvenção, não sendo razoável que em sede de cumprimento de sentença exista determinação neste sentido.
Ainda, nos termos do art. 1.029, §5°, do CPC, “tendo em vista a iminência de início da execução de honorários sucumbenciais fixados em favor dos Recorridos, o que gerará prejuízos de difícil reparação aos Recorrentes, ante os atos constritivos de crédito e propriedade, requer-se de Vossa Excelência a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo o processo até ulterior decisão no bojo da vertente irresignação.” (Id. 35095479, p. 17)
É a síntese.
Decido.
É cediço que ao Tribunal de origem admite-se a concessão de efeito suspensivo aos recursos excepcionais quando o acórdão recorrido é de cunho positivo, ou seja, quando o decisum altera a realidade fática existente antes do ajuizamento da ação.
Com efeito, para galgar uma situação fático-jurídico diversa daquela que fora simplesmente mantida pelo aresto, resta ao Recorrente buscar um efeito recursal ativo, ou uma tutela recursal antecipatória.
In casu, após este Sodalício ter determinado a extinção do cumprimento de sentença diante da ausência de saldo a ser executado em virtude da compensação, buscam os Recorrentes, em verdade, a obtenção de pronunciamento judicial inédito para impedir a parte contrária de buscar a satisfação de verba honorária fixada em seu favor.
Ocorre, porém, que na sistemática dos recursos excepcionais estipulada no CPC, não há lugar para a análise de pedidos desta natureza pelo Tribunal de origem, já que tal deferimento exige um exame acerca do próprio direito perseguido na ação, incompatível com o juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Consequentemente, e com vistas a evitar a usurpação e extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade, não conheço do pedido de efeito ativo, cuja competência para o julgamento é do Tribunal ad quem.
Intimem-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 2 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v